Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
E M E N T A
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. VÍTIMA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais contra sentença condenatória pela prática de furto, praticado mediante fraude contra pessoa idosa, e em concurso de pessoas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há provas suficientes para condenação; se é possível a incidência da participação de menor importância de um dos réus; se há continuidade delitiva.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furtos qualificados imputados aos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Impossível a incidência da minorante de participação de menor importância quando se constata, do conjunto probatório, a união de esforços dos agentes e unidade de desígnios, tendo o réu contribuído conscientemente para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que ficou próximo dos demais autores enquanto era anunciado o assalto, facilitando a consumação delitiva
5. Para o reconhecimento do crime continuado, além do preenchimento dos requisitos objetivos constantes do art. 71 do CP, exige-se atenção ao critério subjetivo, a denominada unidade de desígnios, que consiste na demonstração de vínculo subjetivo entre os eventos delituosos a ponto de evidenciar que a segunda conduta seja um desdobramento da anterior pelo aproveitamento das mesmas oportunidades.
IV – DISPOSITIVO:
4. Apelações não providas.